Tribunal: STF
Processo: ARE 1473947
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SONEGAÇÃO DE ADICIONAIS À CONTRIBUIÇÃO. CRIME ÚNICO RECONHECIDO DE OFÍCIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. DIFICULDADES FINANCEIRAS. IMPROCEDÊNCIA. LANÇAMENTO. VALIDADE. INSTÂNCIAS TRIBUTÁRIA E PENAL. INDEPENDÊNCIA. DOLO. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. A conduta de omitir segurado em informações prestadas à Previdência Social enseja a redução fraudulenta do encargo tributário tanto da contribuição previdenciária quanto dos seus respectivos adicionais. Entende-se haver crime único, não concurso, ensejando a tipificação dos fatos no art. 337-A do Código Penal (TRF 3ª Região, 5ª Turma, ACR n. 0004033-58.2017.4.03.6130, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j. 11.04.22; ACR n. 0000061-94.2014.4.03.6127, Rel. Des. Paulo Fontes, j. 28.03.22; ACR n. 0014242-64.2016.4.03.6181, Rel. Des. Fed. Paulo Fontes, j. 21.02.22; ACR n. 0011469-85.2013.4.03.6105, Des. Fed. Rel. p/ o acórdão André Nekatschalow, j. 02.12.19).



    2. Não decorreu o prazo prescricional de 8 (oito) anos entre os marcos interruptivos da prescrição. O parcelamento dos débitos entre 20.04.11 e 05.12.14 suspendeu o prazo prescricional, nos termos art. 68, caput e parágrafo único, da Lei n. 11.941/09.



    3. A denúncia, com farta prova documental, descreve de forma clara e suficiente a conduta delituosa, apontando as circunstâncias necessárias à configuração dos delitos, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, viabilizando ao acusado o exercício da ampla defesa, propiciando-lhe o conhecimento da acusação que sobre ele recai, bem como, qual a medida de sua participação na prática criminosa, atendendo ao disposto no art. 41, do Código de Processo Penal.



    4. Materialidade e autoria delitiva comprovadas por meio de prova documental, testemunhal e das próprias declarações do réu.



    5. A mera existência de dificuldades financeiras, as quais, por vezes, perpassam todo o corpo social, não configura ipso facto causa supralegal de exclusão de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa quanto ao delito de não-repasse de contribuições previdenciárias. O acusado tem o ônus de provar que, concretamente, não havia alternativa ao não-repasse das contribuições (TRF da 3ª Região, ACr n. 98030965085, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, j. 14.09.04; ACr n. 200203990354034, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, j. 26.06.07; ACr n. 20056118007918, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j. 15.09.08; ACr n. 199961810073570, Rel. Des. Fed. André Nabarrete, j. 25.07.05; ACr n. 200203990386734, Rel. Des. Fed. Cecília Mello, j. 06.11.07).



    6. O processo criminal não é a via adequada para a impugnação de eventuais nulidades ocorridas no procedimento administrativo-fiscal (STJ, AgRg no AREsp n. 469.137, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.12.17 e STJ, AgRg no AREsp n. 1.058.190, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 21.11.17). Além disso, eventuais vícios no procedimento administrativo-fiscal, enquanto não reconhecidos na esfera cível, são irrelevantes para o processo penal em que se apura a ocorrência de crime contra a ordem tributária (STJ, RHC n. 14.459, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 16.09.04).



    7. Os elementos de prova dos autos, particularmente a prova testemunhal, evidenciam que o réu agiu com dolo de fraude à Previdência e ao fisco para a realização das condutas delitivas.



    8. Rejeitadas as preliminares, reconhecido, de ofício, a prática de crime único do delito do art. 337-A, I e III, do Código Penal em relação ao delito do art. 1º, I e II, da Lei n. 8.137/90 e dado parcial provimento à apelação do réu Nasser Ibrahim Farache para condená-lo pelo crime do art. 168, § 1º, I, c. c. o art. 71, ambos do Código Penal a 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal e pelo delito do art. 337-A, I e III, c. c. o art. 71, ambos do Código Penal a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal. Em razão do concurso material de crimes, as penas foram somadas para 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, regime inicial semiaberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal. Mantida, no mais, a respeitável sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente